Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Itaci Sotero dos Santos Júnior em face da decisão que, curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Vladimir Matteo Merlo Garcia –, dentre outras medidas, recebendo o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, indeferira o pedido de tutela cautelar de urgência que postulara almejando (i) o bloqueio, via Sisbajud, de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos ativos financeiros de titularidade da sociedade empresária Play Games Parque de Diversões Eireli; ou alternativamente, (ii) o bloqueio, mensal, do percentual de 20% (vinte por cento) do lucro bruto da sociedade empresária indicada, até o limite do débito exequendo; e outrossim, (iii) a expedição de ofício à Junta Comercial do Mato Grosso do Sul, determinando a proibição de qualquer alteração no contrato social da empresa. Segundo o provimento arrostado, não evidenciara o agravante que a sociedade empresária individualizada está dilapidando seu patrimônio de modo a se furtar da desconsideração inversa da personalidade jurídica, havendo, ao revés, indício de que congrega e mantém sob sua custódia o patrimônio do executado do feito principal. Salientara o julgado, demais disso, que não positivara o agravante que o executado está usando indevidamente a personalidade jurídica da sociedade da qual é sócio para ocultação patrimonial, inviabilizando a concessão da medida acautelatória. Acentuara, alfim, que a expedição de ofício à Junta Comercial determinando a proibição de qualquer alteração no contrato social da sociedade empresária nomeada enseja a própria paralisação societária, refugindo totalmente da finalidade do incidente, que tem por objetivo o redirecionamento do cumprimento de sentença para a sociedade empresária da qual o executado é sócio. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, determinando-se (i) o bloqueio, via Sisbajud, de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos ativos financeiros de titularidade da sociedade empresária Play Games Parque de Diversões Eireli; ou, alternativamente, (ii) o bloqueio, mensal, do percentual de 20% (vinte por cento) do lucro bruto da sociedade empresária, até o limite do débito exequendo; e outrossim, (iii) a expedição de ofício à Junta Comercial do Mato Grosso do Sul determinando a proibição de qualquer alteração no contrato social da empresa. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor do agravado objetivando a satisfação do crédito que o assiste e que, conquanto devidamente intimado para pagamento espontâneo do débito que o aflige, mantivera-se o devedor inerte, tendo sido esgotados os meios legalmente admitidos para a localização de patrimônio expropriável a ele pertencente. Assinalara que, a par da resistência na realização da obrigação, aferira e evidenciara que subsiste nítida confusão entre o patrimônio particular do executado e o da pessoa jurídica Play Games Parque de Diversões Eireli, na qual figura como único sócio, o que tem encerrado óbice à satisfação da obrigação exequenda. Afirmara que, em razão dessas circunstâncias, postulara a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, de forma a ser viabilizado que a penhora alcance bens pertencentes à sociedade empresária especificada, ante a inexistência de patrimônio em nome do excutido. Noticiara que, em sede de antecipação de tutela de natureza cautelar, postulara (i) o bloqueio, via Sisbajud, de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos ativos financeiros de titularidade da sociedade empresária Play Games Parque de Diversões Eireli; ou, alternativamente, (ii) o bloqueio, mensal, do percentual de 20% (vinte por cento) do lucro bruto da sociedade empresária Play Games Parque de Diversões Eireli até o limite do débito exequendo; e outrossim, (iii) a expedição de ofício à Junta Comercial do Mato Grosso do Sul determinando a proibição de qualquer alteração no contrato social da sociedade Play Games Parque de Diversões Eireli. Informara que aludidas medidas foram indeferidas pelo provimento guerreado, não lhe remanescendo alternativa senão o duplo grau de jurisdição como meio de alcançar seu intento. Destacara que é grande a possibilidade de o executado dilapidar o patrimônio da pessoa jurídica com a finalidade de fraudar o cumprimento de sentença como tem costume fazer nas execuções aviadas em seu desfavor. Assinalara que o executado é empresário de sucesso no Distrito Federal e, conquanto seja titular de vários empreendimentos, muitos de seus negócios estão em nome de terceiros que figuram como “testa de ferro”. Acentuara que, nos autos do processo no 0702273-44.2021.8.07.0020 o executado admite ser sócio oculto das seguintes sociedades empresárias, a saber, Quickfood Alimentação Ltda., V&amp;E Parque de Diversões Ltda., C&amp;P Casa de Festas Ltda., A&amp;V Parque de Diversões Ltda., ficando patente que o executado oculta seu patrimônio. Acrescera que o executado é titular da rede Play Games e comercializa franquias em todo o território nacional. Pontuara que, a despeito do grande patrimônio do executado, nas execuções manejadas em seu desfavor não se localiza qualquer patrimônio de sua titularidade, sobejando inexorável que esvazia seu patrimônio particular, transferindo-o para as sociedades empresárias das quais é sócio ressoando manifesta a confusão patrimonial. Assinalara que, na hipótese, é grande o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade de dilapidação patrimonial da sociedade empresária Play Games com a finalidade de frustrar o cumprimento de sentença. Noticiara a existência de várias execuções ajuizadas em desfavor do executado e de suas empresas. Registrara que o executado mantém ativos inúmeros empreendimentos comerciais, sendo conhecido no setor de entretenimento infantil, não afigurando-se compatível com essa realidade a ausência de patrimônio de sua titularidade. Realçara que o pedido de antecipação de tutela traduzido (i) no bloqueio, via Sisbajud, de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos ativos financeiros de titularidade da sociedade empresária Play Games Parque de Diversões Eireli; ou, alternativamente, (ii) no bloqueio, mensal, do percentual de 20% (vinte por cento) do lucro bruto da sociedade empresária Play Games Parque de Diversões Eireli até o limite do débito exequendo; e outrossim, (iii) na expedição de ofício à Junta Comercial do Mato Grosso do Sul determinando a proibição de qualquer alteração no contrato social da sociedade Play Games Parque de Diversões Eireli tem por finalidade apenas impedir que o agravado dilapide o patrimônio social até o término da análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Play Games Parque de Diversões Eireli. Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Itaci Sotero dos Santos Júnior em face da decisão que, curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Vladimir Matteo Merlo Garcia –, dentre outras medidas, recebendo o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, indeferira o pedido de tutela cautelar de urgência que postulara almejando (i) o bloqueio, via Sisbajud, de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos ativos financeiros de titularidade da sociedade empresária Play Games Parque de Diversões Eireli; ou alternativamente, (ii) o bloqueio, mensal, do percentual de 20% (vinte por cento) do lucro bruto da sociedade empresária indicada, até o limite do débito exequendo; e outrossim, (iii) a expedição de ofício à Junta Comercial do Mato Grosso do Sul, determinando a proibição de qualquer alteração no contrato social da empresa. Segundo o provimento arrostado, não evidenciara o agravante que a sociedade empresária individualizada está dilapidando seu patrimônio de modo a se furtar da desconsideração inversa da personalidade jurídica, havendo, ao revés, indício de que congrega e mantém sob sua custódia o patrimônio do executado do feito principal. Salientara o julgado, demais disso, que não positivara o agravante que o executado está usando indevidamente a personalidade jurídica da sociedade da qual é sócio para ocultação patrimonial, inviabilizando a concessão da medida acautelatória. Acentuara, alfim, que a expedição de ofício à Junta Comercial determinando a proibição de qualquer alteração no contrato social da sociedade empresária nomeada enseja a própria paralisação societária, refugindo totalmente da finalidade do incidente, que tem por objetivo o redirecionamento do cumprimento de sentença para a sociedade empresária da qual o executado é sócio. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, determinando-se (i) o bloqueio, via Sisbajud, de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos ativos financeiros de titularidade da sociedade empresária Play Games Parque de Diversões Eireli; ou, alternativamente, (ii) o bloqueio, mensal, do percentual de 20% (vinte por cento) do lucro bruto da sociedade empresária, até o limite do débito exequendo; e outrossim, (iii) a expedição de ofício à Junta Comercial do Mato Grosso do Sul determinando a proibição de qualquer alteração no contrato social da empresa. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início do incidente do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, seja concedida antecipação de tutela destinada à constrição de bens de titularidade da sociedade empresária da qual é sócio, à guisa de tutela cautelar destinada à garantia do crédito executado. Assim pontuada a questão devolvida a reexame, a pretensão antecipatória formulada e agora devolvida a reexame resplandece desprovida de sustentação instrumental, abstraída qualquer consideração sobre o mérito do incidente formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto pretendido. Alinhadas essas premissas, a par de viável abstratamente a concessão da medida, almeja o agravante o deferimento das seguintes medidas cautelares em face da agravada: (i) o bloqueio, via Sisbajud, de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos ativos financeiros de titularidade da sociedade empresária; ou, alternativamente, (ii) o bloqueio, mensal, do percentual de 20% (vinte por cento) do lucro bruto da empresa, até o limite do débito exequendo; e, outrossim, (iii) a expedição de ofício à Junta Comercial do Mato Grosso do Sul determinando a proibição de qualquer alteração no contrato social da empresa. Com efeito, a pretensão provisória deduzida pelo agravante, destinando-se à asseguração da satisfação do crédito executado através do deferimento das medidas de constrição de bens de titularidade da sociedade jurídica da qual o executado é sócio, reveste-se, pois, de nítido caráter cautelar, guardando natureza de arresto. Sucede que, de conformidade com o devido processo legal, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E, na espécie, abstraída qualquer consideração acerca do débito executado e da viabilidade do incidente formulado, é inexorável que antes do aperfeiçoamento do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica e transcurso da instrução não há como ao menos se cogitar que efetivamente a pessoa jurídicas individualizada será responsabilizada pela satisfação do crédito exequendo, carecendo de verossimilhança, sobretudo, a arguição ventilada acerca do risco de ineficácia da execução. Essa apreensão obsta que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada no aspecto, pois não se divisa, frise-se, lastro para que, antes da definição da desconsideração almejada, o patrimônio do terceiro estranho à relação processual originária seja alcançado.A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, que conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, a instauração do incidente restara deferida diante de elementos suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos para sua deflagração. Conquanto instaurado o incidente, inviável a concessão do provimento acautelatório postulado. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[2] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[3], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[4] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Fixadas essas premissas, conquanto tenha sido deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado – Vladimir Matteo Merlo Garcia – até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar dos bens da sociedade empresária da qual é sócio, notadamente quanto sobejam simples alegações desprovidas de lastro material acerca da alegada dilapidação patrimonial. Assim é que, antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira o agravante, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a penhora acautelatório do patrimônio de terceiro que não integra a relação processual executiva. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica do executado, legitimando a constrição de bens da sociedade da qual é sócio. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pelo agravante, não subsistindo nos autos, ao menos por ora, elementos materiais hábeis a positivar o risco de ineficácia da execução em face da sociedade empresária individualizada. Ademais, sempre sobejará a possibilidade de, a depender do apurado e do desenlace do incidente, se ventilar, se o caso, da subsistência de fraude à execução. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pelo agravante, no aspecto, denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica na assimilação do que aduzira como expressão do havido e na imputação a terceiro de responsabilidade antes da resolução do incidente que legitimara o alcance do seu patrimônio por obrigações que originalmente não lhe são oponíveis. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Deve ser registrado, alfim, que, por idêntico raciocínio carece de lastro material o inconformismo quanto ao tópico da decisão que indeferira a expedição de ofício à Junta Comercial do Mato Grosso do Sul determinando a proibição de qualquer alteração no contrato social da sociedade Play Games Parque de Diversões Eireli. Conforme observara o provimento guerreado, refoge totalmente à finalidade do incidente que tem por objetivo o redirecionamento do cumprimento de sentença para a sociedade empresária da qual o executado é sócio. Com efeito, caso haja alteração do quadro social da sociedade individualizada caberá ao agravante suscitar fraude à execução, não sobejando possível que ocorra a paralisação societária. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Proceda a Secretaria as anotações cabíveis, pois o executado também deve compor a angularidade passiva do recurso e participar do seu desenlace. Após realizada essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [3] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.